Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011157-38.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Arni Alberti Spiering
Agravado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Arni Alberti Spiering em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação de danos materiais e moral que move contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido do autor para que o perito judicial responda aos quesitos suplementares, ante a intempestividade do pleito.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o laudo pericial apresentado nos autos é inconclusivo, além de incompleto, já que não respondeu os quesitos apresentados pela agravada, o que abre a oportunidade para os quesitos suplementares pretendido. Segue sustentando, que não houve a conclusão da prova pericial, sendo perfeitamente possível a apresentação de quesitos suplementares, mormente durante a diligência, nos termos do art. 469, do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja reformada a r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal pretendida.
Isso porque, o art. 469, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento”.
Além disso, a probabilidade do direito alegado está alicerçada no próprio laudo pericial apresentado, o qual, ao menos nesta quadra inicial, se mostra inconclusivo, tendo em vista que o expert judicial não respondeu aos quesitos formulados pela empresa ré, ora agravada.
Assim, tendo o d. magistrado deferido o pleito da empresa ré, ora agravada, para que o perito judicial responda aos quesitos por ela formulados, nada impede que também sejam analisados os quesitos suplementares apresentador pelo autor, ora agravante, sob pena de ofensa ao princípio de paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, nos termos do art. 7o, do CPC, mormente pelo fato da diligência ainda estar em andamento.
Por outro lado, o perigo de dano também está afeto ao agravante, uma vez que o indeferimento do pleito em questão lhe trará prejuízos no tocante a formação da convicção do julgador acerca do direito alegado.
Logo, se mostra prudente a realização correta da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que presta as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator